Tribunal: TJSP
Processo: 1007082-53.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência da alegada violação ao direito de defesa – Magistrado já possuía elementos suficientes à sua convicção – Análise dos autos revela que o feito prescindia da realização de prova testemunhal em razão dos documentos já acostados aos autos – Preliminar afastada.
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Imóvel cedido pelo ITESP à autora e seu cônjuge por meio de termo

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência da alegada violação ao direito de defesa – Magistrado já possuía elementos suficientes à sua convicção – Análise dos autos revela que o feito prescindia da realização de prova testemunhal em razão dos documentos já acostados aos autos – Preliminar afastada.
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Imóvel cedido pelo ITESP à autora e seu cônjuge por meio de termo de permissão de uso – Réu que se instalou na área após o falecimento do marido da autora – Alegação do réu de que sua posse decorre da condição de herdeiro, ante o falecimento de seu pai, já que filho de ambos – Permissão de uso que não induz posse apta a ser transmitida aos herdeiros - ITESP que negou a inclusão do réu no plano de trabalho referente ao lote discutido nos autos por se tratar de ocupante irregular – Esbulho bem caracterizado - Resistência na desocupação do imóvel que enseja a proteção possessória perseguida – Sentença mantida – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007082-53.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante JOSINEI JOSÉ
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VALDAIR MARIA MARQUES RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007082-53.2017.8.26.0072 -Voto no 31215
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1007082-53.2017.8.26.0072
Apelante: JOSINEI JOSÉ RIBEIRO
Apelado: VALDAIR MARIA MARQUES RIBEIRO
COMARCA: BEBEDOURO
VOTO No 31215
*CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência da alegada
violação ao direito de defesa Magistrado já possuía elementos
suficientes à sua convicção Análise dos autos revela que o feito
prescindia da realização de prova testemunhal em razão dos
documentos já acostados aos autos Preliminar afastada.
POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO Imóvel cedido pelo ITESP
à autora e seu cônjuge por meio de termo de permissão de uso
Réu que se instalou na área após o falecimento do marido da
autora Alegação do réu de que sua posse decorre da condição de
herdeiro, ante o falecimento de seu pai, já que filho de ambos
Permissão de uso que não induz posse apta a ser transmitida aos
herdeiros - ITESP que negou a inclusão do réu no plano de
trabalho referente ao lote discutido nos autos por se tratar de
ocupante irregular Esbulho bem caracterizado - Resistência na
desocupação do imóvel que enseja a proteção possessória
perseguida Sentença mantida Apelo desprovido.*
1. Trata-se de apelação interposta em face da
r. sentença de fls. 535/538, complementada pela decisão de
fls. 551/552 que julgou parcialmente procedente a ação de
reintegração de posse movida por VALDAIR MARIA MARQUES
RIBEIRO em face de JOSINEI JOSÉ RIBEIRO, reintegrando a
autora na posse do lote no 25 do Assentamento “Reage Brasil”,
consolidando os efeitos e tornando definitiva a liminar
outrora
deferida,
rejeitando,
contudo
a
pretensão
indenizatória cumulativamente requerida pela autora. Tendo em
vista a sucumbência recíproca, deixou de condenar as partes
ao pagamento de honorários advocatícios.
O nobre magistrado a quo fundamentou seu
decreto no sentido de que os documentos acostados aos autos
tornam inafastável a conjuntura de invasão e esbulho
praticado pelo réu, afastando a pretensão indenizatória,
porque ausente, no plano fático, o pressuposto específico da
incidência da teoria da perda de uma chance, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007082-53.2017.8.26.0072 -Voto no 31215
3
julgou a demanda parcialmente procedente.

Inconformado, insurge-se o réu (fls. 554/580)
pretendendo
a
reforma
do
julgado
argumentando,
preliminarmente, que seu direito foi cerceado, porque havia
necessidade de designação de audiência de instrução a fim de
lhe oportunizar a produção de prova oral a fim de comprovar o
exercício de sua posse e ausência de esbulho; além disso, que
o juízo não analisou a alegação de inépcia da inicial e que
houve juntada de documentos pela autora extemporaneamente,
posto que após a contestação. No mérito, argumenta (i) que é
herdeiro legítimo de um dos possuidores do imóvel em questão;
(ii) que possui o perfil de agricultor, apto a mantê-lo na
área, o que não foi observado pelo juízo a quo; (iii) que os
pedidos contrapostos que formulou não foram analisados e (iv)
que há procedimento de regularização quanto à utilização do
lote em questão junto ao ITESP. Ao final, pede o provimento
do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes os
pressupostos processuais de admissibilidade recursal fica
admitido, com resposta às fls. 583/588.
Não houve oposição das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
2.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.
Com efeito.
Tratam os autos de ação em que a autora
pretende ser reintegrada na posse do imóvel descrito na
inicial ao fundamento de que teria sido esbulhado pelo réu.
Antes, contudo, cabe analisar a preliminar de
cerceamento de defesa, a qual não comporta acolhimento.
O fato do magistrado a quo não ter designado
audiência de instrução e julgamento para possível oitiva de
testemunhas não tem o condão que o autor pretende atribuir.
Uma, porque a análise dos autos demonstra que
o magistrado entendeu suficientes para fundamentar a sua
decisão os elementos já existentes nos autos, cabendo a
observação que ainda concedeu a possibilidade de uma
composição amigável como requerido, porém, as partes, mãe e
filho, se comprometeram a estabelecerem uma aproximação
efetiva e real a fim de permitir uma solução do conflito,
contudo este não ocorreu, o que culminou na r. sentença que
ora se combate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007082-53.2017.8.26.0072 -Voto no 31215
4
De qualquer forma, o feito prescindia de
instrução
probatória
e
"Tendo
o
magistrado
elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo
autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas,
ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa' (STJ-6a T., REsp 57.861-CO, rei. Min. Anselmo
Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p.
178).” (g.n.)
Ademais, já decidiu esta Corte que: “para que
se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência
da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não
fica, em princípio, sujeito à este ou àquele tipo de prova”
(TJSP, Apel. no 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito
Privado, j. em 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino). (g.n.)
Já em relação à alegação de que a petição
inicial seria inepta esta também não comporta acolhida pois
devidamente instruída, sendo possível identificar as partes,
o pedido e a causa de pedir.
Ficam
rechaçadas,
pois,
as
preliminares
arguidas.
Quanto aos mais, por se confundirem com o
mérito, as demais questões serão com ele analisadas.
Embora
se
lamente a questão do
litígio
envolver mãe e filho, o fato é que a questão jurídica deve
ser tratada tecnicamente e o direito pende favoravelmente à
autora, pois sua pretensão encontra guarida no ordenamento
jurídico.
Nas ações de cunho possessório cabe ao autor
demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC: “Incumbe ao
autor provar: I - a sua posse; II a turbação ou o esbulho
praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV
a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
Pois bem.
Dito, isso, por primeiro, esclareça-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007082-53.2017.8.26.0072 -Voto no 31215
5
alegação do réu no sentido de que sua posse teria sido
transmitida por herança é irrelevante no caso aqui tratado.
Uma, porque os atos de permissão não induzem
posse, lição que se extrai do art. 1.208 do Código Civil, de
modo que não pode ser transmitida aos herdeiros, pois apenas
a posse é transmitida (CC, art. 1.206); duas, porque, segundo
se constata dos autos, o lote em questão teve sua permissão
de uso concedida pelo Instituto de Terras do Estado de São
Paulo (ITESP) primeiramente à autora e seu falecido esposo,
em 27.07.2015 (fls. 20/23) e, em razão do falecimento deste,
nova permissão foi concedida em 09.06.2016, desta vez apenas
à autora (fls.24/27).
Ainda que, após o falecimento do marido da
autora, pai do réu, este tenha se estabelecido no imóvel com
sua família, inclusive contando com a anuência da autora que
procurou regularizar tal questão junto ao órgão competente, o
fato é que esta se arrependeu depois.
Não é por outro motivo que o ofício de fls.
346 emitido pelo ITESP assim mencionou “... foi indeferido o
pedido de inclusão do sr. Josinei José Ribeiro composição da
força de trabalho da atual beneficiária Valdair Maria Marques
Ribeiro, referente ao lote rural n. 25 do Assentamento Reage
Brasil, no município de Bebedouro/SP, em razão de se tratar
de ocupante irregular e por não haver mais a anuência da
titular do lote.”
E se o réu entende preencher os requisitos
necessários à permissão de uso do assentamento, dada sua
condição de agricultor, é junto ao órgão competente que
deverá formular seu requerimento, pois, na presente demanda,
apenas se discute a prática de esbulho a ensejar a proteção
possessória aqui perseguida.
E a situação retratada não deixa dúvidas
quanto ao esbulho perpetrado pelo réu, terceiro ocupante que
não foi previamente cadastrado e escolhido pelo ITESP para a
área em questão.
Por
fim, o pedido de
indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel sequer podem ser
analisadas. Uma, porque, como se disse, a autora tem a posse
sobre a área em razão do termo de permissão de uso concedido
pelo ITESP, não é titular da área a justificar o pedido
formulado. Se o réu entende fazer jus ao pagamento de alguma
indenização, deverá formular seu pedido em face do titular do
bem. Duas, porque sequer há demonstração de benfeitorias, não
se podendo descuidar do fato de que o autor é esbulhador da
área em questão.
Destarte, presentes todos os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007082-53.2017.8.26.0072 -Voto no 31215
6
procedência da ação de reintegração de posse, notadamente
pela comprovação de posse anterior da autora e esbulho
praticado pelo réu, de rigor a manutenção do quanto decidido
na etapa monocrática, não merecendo prosperar o inconformismo
aqui manejado.
Mais é desnecessário.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator